Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722333-35.2020.8.07.0000 PACIENTE: NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, e §2o, inciso I, do Código Penal. A impetrante alega a falta dos requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar, mormente o periculum libertatis, além de decretada, segundo sustenta, sob argumentos genéricos e centrados na gravidade abstrata do delito e na possibilidade de fuga dos acusados. Afirma que o paciente é primário e tem bons antecedentes, bem como invoca a presunção de não culpabilidade em seu socorro, além de apontar que o decreto prisional não afastou fundamentadamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Pede, então, a concessão de medida liminar, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, e a concessão da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade do decreto da prisão preventiva. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, e em que pese à argumentação da impetrante, além da instrução limitada do feito, tenho a custódia cautelar fundou-se em elementos suficientes colhidos das circunstâncias do fato criminoso, dando conta da “periculosidade em concreto desses dois representados, demonstrada por intermédio da gravidade dos delitos ora praticados, devendo, nessa hipótese, a ordem pública ser resguardada” (id 17609732), bem como do histórico de crimes patrimoniais do acusado, inferindo-se a possibilidade de, caso mantido em liberdade, estaria propenso a reiterar a atividade criminosa. Nesse quadro, tenho que parecem satisfeitos, num exame perfunctório e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, de modo que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator